Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não havendo comprovação de que o agente sabia da falsidade da imputação de fato tido como crime, não há falar em crime de calúnia e, consequentemente, inexiste justa causa para o ajuizamento da queixa-crime. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.